Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722835-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BORBA ANDRADE AGRAVADO: LUCIENE LELIS GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASSA INSOLVENTE DE LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, representada pelo administrador judicial FELIPE BORBA ANDRADE, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0034067-18.2011.8.07.0007, que deferiu o pedido de gratuidade de justiça a executada ora agravada (ID.195863514). Em suas razões recursais (ID. 59891706), a exequente agravante aduz que a executada agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Pondera que a gratuidade de justiça foi deferida levando em consideração tão somente os comprovantes de rendimento da agravada, contudo, sem comprovar cabalmente o estado de hipossuficiência capaz de obstar o acesso à justiça. Alega que a executada agravada reivindica a posse/propriedade do imóvel objeto dos autos, bem como seria proprietária de clínica de psicologia no térreo do referido imóvel e, também, seria proprietária de estabelecimento comercial varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP). Conclui que a agravada seria empresária e teria condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Ao final, requer que seja conhecido o presente agravo de instrumento e “o provimento a fim de reformar a decisão agravada para indeferir o benefício da Justiça Gratuita pelos motivos expostos”. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça ao agravante (ID. 98009721, 98009722 – na origem). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o Código de Processo Civil em sua “Seção IV Da Gratuidade de Justiça” em seu art.100, caput, dispõe que: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Nesse quadro, resta evidente que a parte contrária poderá, se deferido o pedido, oferecer impugnação nos próprios autos. Por sua vez, cumpre destacar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento que estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre concessão à gratuidade da justiça, como é o caso presente. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Ocorre que, na presente hipótese, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem deve ser formulada perante aquele Juízo, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. VIA INADEQUADA. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Considerando que as decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. Aliado a isso, a impugnação à gratuidade de justiça deferida pelo julgador singular deve ser formulada perante aquele juízo, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico 2.(...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (Acórdão 1669109, 07009526320228079000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora